Tribunal: TJPA
Processo: 0857119-20.2022.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0857119-20.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: MARINALDO CARREIRA MAIA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO
.
ABONO DE PERMANÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DO TEMA
916
DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo
M
arinaldo
C
arreira
M
aia

contra acórdão
que aplicou
o Tema 916 da Repercussão Geral
,
que firmou que a contratação
por tempo determinado não gera efeito jurídico válido.
O embargante sustenta omissão quanto
à inaplicabilidade do Tema 916
e ausência de
transito
em julgado do RE 1.
405.442
.
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não
enfrentar precedentes do STF que afastariam a incidência do Tema
916
e

ausência de trânsito em julgado do RE 1.405.442
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia central, reconhecendo a inaplicabilidade do abono de permanência a servidor com vínculo temporário, à luz do art. 40, § 19, da Constituição Federal, e aplicando a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, excetuados o pagamento da remuneração pelo período trabalhado e o levantamento do FGTS.

A circunstância de existir decisão posterior ainda pendente de trânsito em julgado não afasta a obrigatoriedade de observância da tese fixada sob o regime da repercussão geral (art. 927, III, do CPC), tampouco configura vício integrativo apto a ensejar acolhimento dos
aclaratórios
.

Verificada a intenção de rediscutir o mérito, rejeitam-se os embargos, com advertência quanto ao caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Inexiste omissão quando o acórdão examina expressamente a questão suscitada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
40, § 19,

C
PC,
art. 927, III,

art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema
916
da Repercussão Geral (RE
RE
765.320/STF
,
Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
10ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
18 a 25 de março
de 202
6
), por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Tratam-se
de embargos de declaração (ID nº
29
061560
),
opostos por
MARINALDO CARREIRA MAIA
em face do acórdão de ID nº 28794831, proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que neg
ou
seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral do STF (RE 765.320).

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que

não
foi enfrentado os
precedentes do STF que afastariam a incidência do Tema 916 a hipóteses envolvendo servidor efetivo que pretende averbação de tempo prestado como temporário
.

Acrescenta,
que o precedente RE 1.405.442 ainda não teria transitado em julgado
, bem como,
aponta violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §
1º, do Código de Processo Civil.

F
oram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº
29
5
13168
.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto ou questão que deveria ter sido abordado pelo julgador, seja de ofício ou por provocação da parte, ou ainda corrigir erro material.

Entretanto, os presentes embargos não devem ser acolhidos, uma vez que não se verifica, na decisão impugnada, qualquer vício que justifique sua reforma. Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se encontram preenchidos os pressupostos legais para o manejo da via
aclaratória
.

Explico.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

“Servidor temporário não faz jus a abono de permanência”

E fundamentou-se diretamente na tese firmada no Tema 916/STF:

“A contratação por tempo determinado (...) não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos (...) com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e (...) ao levantamento dos depósitos do FGTS.”

O voto condutor explicitou que o ingresso do recorrente se deu de forma precária, mediante contratação temporária (Portaria Coletiva nº 3.798/1984),
afastando, portanto, a incidência do art. 40, §19, da Constituição Federal, que condiciona o abono de permanência à titularidade de cargo efetivo.

Logo, houve enfrentamento claro da questão central: a impossibilidade de extensão do abono de permanência a vínculo precário.

Como se vê, o
que pretende o embargante é rediscutir o mérito da aplicação do precedente vinculante, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Além disso,
s
ustenta o embargante que o precedente mencionado ainda não teria transitado em julgado.

Todavia, a decisão embargada não se fundamentou exclusivamente no RE 1.405.442, mas sim no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), cuja tese possui eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC:

“Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III – os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.”

A existência ou não de trânsito em julgado de decisão posterior não afasta a obrigatoriedade de observância da tese fixada sob regime de repercussão geral.

Não
restando
, po
rtanto
, omissão a ser sanada.

Conclui-se, portanto, que não há vício a ser sanado nos termos do artigo 1.022 do CPC, evidenciando-se que a pretensão deduzida visa, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão embargada, com vistas à obtenção de resultado diverso, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
”

Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua rejeição.

Reitero a advertência de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 25/03/2026